Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF).
2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
3. É necessário que a parte interessada demonstre que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, bem como, que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares.
4. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente do devedor, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o procedimento de execução.
5. “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)” (STJ, Tema Repetitivo 1153).
6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema.
7. Recurso conhecido e não provido.